Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704653-51.2022.8.07.0005 APELANTE: MARINHO JOSE DE MORAES FILHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 39598252), in verbis: “AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuíza ação em desfavor de MARINHO JOSE DE MORAES FILHO visando a busca e apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL TRENDLINE, COR BRANCA, PLACA PBD8669, objeto do contrato de cédula de crédito bancário, alienação fiduciária em garantia. Informou que o réu deixou de adimplir o pagamento das prestações a partir 20/09/2021 o que ocasionou o vencimento antecipado das demais parcelas, resultada na dívida de R$ 12.373,01. Requereu a busca e apreensão liminar do bem e, ao final, a consolidação da posse do veículo apreendido. Instruiu com documentos. O pedido liminar foi deferido em ID 121793229. Cumprido o mandado de busca e apreensão do bem (ID. 124397677). Citado, o réu apresentou contestação (ID 126023391). Alega que a inadimplência se deu em razão da pandemia da Covid-19. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a improcedência do pedido formulado na inicial. Manifestação do autor em ID 97341474. Vieram os autos conclusos. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional.” Acrescente-se que a r. sentença julgou procedente o pedido de busca e apreensão, nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Condeno a parte ré a pagar custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. A cobrança das despesas processuais quanto a ré fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que deferida a gratuidade de justiça. Restrição Renajud retirada em ID 125964974.” O réu interpôs apelação (id. 39598255) na qual suscita a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento na tese fixada no REsp no 1.061.530/RS e nas dificuldades econômicas advindas da pandemia da Covid-19, que o fizeram interromper a prestação de serviços como motorista de aplicativo. Destaca ter efetuado o pagamento de 80% do veículo e que a entrega do bem, além de impossibilitar o exercício de sua profissão, ensejaria o enriquecimento ilícito da apelada. Salienta o risco de venda do automóvel. Argui que o veículo também é utilizado para transporte de seus filhos à escola e de seu genitor, idoso, a tratamento médico. Reforça “que o cenário atual das finanças do País é um dos piores de todos os tempos, sem deixar de notar que estamos ainda vivenciando a pandemia do Covid-19, agora a Varíola do macaco” (pág. 4). Tece considerações sobre a função social dos contratos, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Afirma ter havido cerceamento de defesa decorrente da ausência de despacho saneador, da intimação para especificação de provas, da designação de audiência de instrução e julgamento e da não apreciação do pedido de dilação do prazo para purgação da mora em virtude da pandemia da Covid-19. Defende a imprescindibilidade da produção de prova pericial de natureza contábil. Argui nulidade da r. sentença por ausência de citação para pagamento em 5 dias e afirma a impossibilidade de levantamento da restrição judicial sem requerimento da credora. Nesse contexto, sustenta que a r. sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos, razão pela qual não foi devidamente fundamentada. Ressalta que “adquiriu o veículo para trabalhar como Uber, vez que não conseguiu manter-se no emprego, em razão do "fechamento" das empresas, por decretos Federais, Estaduais e Municipais” (pág. 10). Disserta sobre a teoria do adimplemento substancial, arts. 421, 422 e 475, todos do CC, e Enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil. Afirma extrair-se de interpretação sistemática das normas que regem a matéria a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão de veículos. Pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e pela concessão da tutela recursal antecipada para: i) admitir a purgação da mora e ii) determinar a restituição do veículo no prazo de 10 dias da purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Requer o conhecimento e o provimento da apelação para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido e aplicar, em desfavor da autora, a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na r. sentença. Intimada, a apelada-autora não apresentou contrarrazões (id. 39598258). É o relatório. Decido. O art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei 911/69, dispõe que “da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. E, para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69 preveem, in verbis: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2oA mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4oOs procedimentos previstos nocapute no seu § 2oaplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3oO proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1oCinco dias após executada a liminar mencionada nocaput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2oNo prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3oO devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 4oA resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 5oDa sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 6oNa sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7oA multa mencionada no § 6onão exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 8oA busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) [...]” (Grifos nossos) Da detida análise dos autos, vê-se ser incontroverso que o apelante-réu se encontra em mora do valor que, em abril de 2022, correspondia a R$ 12.373,01 (id. 39598210), decorrente da celebração de compra e venda do veículo Gol, placa PBD-8669, com alienação fiduciária em garantia. Deferida a liminar (id. 39598226), a busca e apreensão foi realizada em 10/5/22, ocasião em que o apelante-réu teve conhecimento do teor da r. decisão que também o intimou para pagar a dívida em 5 dias ou apresentar resposta em 15 dias, conforme certidão do oficial de justiça responsável (id. 39598228) e cópia da r. decisão assinada pelo apelante-devedor (id. 39598229, pág. 2). Acrescente-se que, não obstante o apelante-réu defenda que utiliza o veículo para o exercício do ofício de motorista de aplicativo e que, em sua Carteira Nacional de Habilitação (id. 39598245, pág. 4), haja observação de exercício de atividade remunerada, não há nos autos comprovação do vínculo com o aplicativo de transportes ou que o carro, de fato, é utilizado para o trabalho de motorista. Ademais, a possível venda do automóvel pela apelada-credora, autorizada nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, não obsta eventuais perdas e danos. Por fim, convém salientar que o Juízo é expressamente autorizado a inserir e, após a apreensão do bem, retirar a restrição da base de dados do Renavam, art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso ou do direito ou o risco iminente de dano ou ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Ao apelante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre a eventual existência de inovação recursal quanto às alegações relacionadas à aplicabilidade das teses fixadas no julgamento repetitivo do REsp 1.061.530/RS e à manutenção do contrato com fundamento na teoria do adimplemento substancial, arts. 10 e 933 do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora